Tribunal: TJDFT
Processo: 0725757-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0725757-82.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: LAIANE DE OLIVEIRA EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por LAIANE DE OLIVEIRA contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo interno interposto com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, e § 2o, do CPC e no art. 266 do Regimento Interno do TJDFT, pelo princípio da unicidade recursal. Sustenta, em síntese, omissão e obscuridade, postulando aplicação da fungibilidade recursal. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte a qual os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. No caso dos autos, verifica-se que a decisão vergastada está escorada em fundamentos suficientes para justificar sua conclusão, porquanto, diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso, em obediência ao princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade. Desse modo, a interposição de agravo em recurso extraordinário (id 29571310), contra a decisão que negou seguimento ao apelo extraordinário, gerou a preclusão consumativa. Vale advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de id 30931758. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004